Tribunal: TJBA
Processo: 8005562-26.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005562-26.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OZANIA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s):RAFAEL BOMFIM COSTA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Guanambi contra acórdão desta Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública do magistério para determinar o recálculo de seu vencimento-base, com fundamento na Lei Municipal nº 1.089/2016. O Embargante alega a existência de omissões, contradições e erro de fato no julgado, buscando sanar os vícios e obter efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão nos presentes embargos consistem em verificar a ocorrência dos seguintes vícios no acórdão embargado: i) omissão quanto à necessidade de suspensão do processo, com base no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil, em razão da pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8052025-62.2025.8.05.0000; ii) nulidade por omissão, ante a ausência de manifestação sobre a juntada de novos documentos pela parte Embargada em sede de contrarrazões, sem que fosse oportunizado o contraditório ao Município Embargante, em violação aos arts. 9º, 10 e 437, § 1º, do Código de Processo Civil; iii) omissão quanto à análise da arguição de inconstitucionalidade material dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 em sede de controle difuso; iv) contradição na análise da tese de revogação tácita da referida lei municipal por normas posteriores; v) erro de premissa fática ao desconsiderar as provas do impacto financeiro apresentadas pelo Município, relacionadas à tese da reserva do possível. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto ao pedido de suspensão do processo. O acórdão embargado enfrentou a questão da prejudicialidade externa ao mencionar a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade e o indeferimento da medida cautelar naqueles autos, concluindo pela possibilidade de prosseguimento do julgamento. A suspensão do processo com base no art. 313, V, "a", do CPC, constitui faculdade do julgador, não uma obrigação, especialmente quando a ação de controle concentrado não possui decisão determinando o sobrestamento dos feitos individuais. A decisão de prosseguir com o julgamento representa uma recusa implícita e fundamentada à suspensão, inexistindo o vício de omissão. 4. Reconhece-se a omissão quanto à análise da juntada de documentos novos sem o devido contraditório. A parte Embargada, de fato, apresentou extensa documentação com suas contrarrazões (id 89913234), sobre a qual o Embargante não foi intimado a se manifestar. Contudo, a análise de tal documentação revela que ela se presta a reforçar a narrativa fática já contida na petição inicial, demonstrando, por meio de contracheques de servidora paradigma, que o Município cumpriu a legislação de carreira entre 2011 e 2017. Tais documentos, embora relevantes para o contexto fático, não alteram a natureza eminentemente jurídica da controvérsia, centrada na vigência e constitucionalidade da lei. Assim, sana-se a omissão para analisar os documentos, mas conclui-se pela ausência de prejuízo efetivo à defesa do Embargante (pas de nullité sans grief), o que afasta a necessidade de anulação do julgado. 5. Inexiste omissão quanto à análise da inconstitucionalidade em controle difuso. O acórdão expressamente consignou que a declaração de inconstitucionalidade de lei é matéria submetida à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), sendo vedado a órgão fracionário afastar a aplicação de norma vigente com base nesse fundamento. A decisão da Câmara de remeter a análise da constitucionalidade ao órgão competente (o Órgão Especial, onde tramita a ADI) e, enquanto isso, aplicar a lei cuja presunção de constitucionalidade não foi afastada, representa o correto procedimento processual, e não uma omissão. 6. Não há contradição na análise da revogação tácita. O acórdão fundamentou, de forma clara e coerente, que as leis municipais posteriores, ao concederem reajustes gerais, não se mostraram incompatíveis com a estrutura de carreira estabelecida pela Lei nº 1.089/2016, razão pela qual não operaram sua revogação tácita. A discordância do Embargante com essa interpretação legal constitui mero inconformismo com o mérito da decisão, o que não se confunde com o vício de contradição, que pressupõe proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado. 7. Inocorre erro de premissa fática. O acórdão não ignorou os documentos e argumentos relativos ao impacto financeiro. Ao contrário, ponderou sobre eles e concluiu, com base na jurisprudência e na legislação (art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000), que a alegação de violação à reserva do possível não é suficiente para afastar um direito subjetivo decorrente de lei expressa. A valoração jurídica dos fatos e provas de forma diversa da pretendida pela parte não caracteriza erro de fato. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão relativa à análise dos documentos juntados em contrarrazões, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento da apelação. Tese de julgamento: "1. A decisão que prossegue no julgamento de mérito, mesmo ciente da existência de ação de controle concentrado pendente, rejeita implicitamente o pedido de suspensão processual, não configurando omissão. 2. A juntada de documentos novos em fase recursal, sem a observância do contraditório, configura vício processual que deve ser analisado; contudo, a ausência de prejuízo concreto à defesa pode levar à superação do vício sem a anulação do julgado. 3. A discordância da parte com a interpretação da lei e a valoração das provas não configura contradição ou erro de fato aptos a ensejar a modificação do julgado via embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito." __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 97; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 313, V, "a", 437, § 1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 911. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8005562-26.2024.8.05.0088, sendo Embargante o Município de Guanambi e Embargada Ozânia de Cássia Fernandes da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator